Tribunal: TJBA
Processo: 8000634-30.2025.8.05.0045
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8000634-30.2025.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONVÊNIO PARA FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO LEGAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Cândido Sales em face do Estado da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR), visando à celebração de convênio de cooperação técnica e financeira para a realização dos festejos juninos de 2025, independentemente da apresentação de certidões de regularidade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a SUFOTUR possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda;

(ii) determinar se é possível a celebração de convênio para festejos juninos independentemente da apresentação de certidões de regularidade fiscal, à luz das exceções previstas no § 3º do art. 25 da LC 101/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A SUFOTUR é órgão da administração pública indireta estadual sem personalidade jurídica, razão pela qual não possui capacidade processual para integrar o polo passivo da demanda, sendo legítima apenas a presença do Estado da Bahia.

4.
A celebração de convênios com transferência voluntária de recursos exige a comprovação da regularidade fiscal do ente beneficiário, nos termos do art. 25, § 1º, da LC 101/2000.

5. O § 3º do mesmo dispositivo excepciona da exigência de regularidade apenas as ações nas áreas de educação, saúde e assistência social, não se podendo estender tal exceção para festividades ou eventos culturais.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a expressão “ações sociais” não pode ser interpretada de forma ampliativa para abarcar atividades não previstas na legislação, como obras de infraestrutura ou eventos culturais, mesmo que com relevância local.

7. A realização dos festejos juninos, embora relevante para a comunidade, não se enquadra nas hipóteses excepcionadas, pois não constitui ação de assistência social, tampouco há nos autos comprovação de que o objeto do convênio visa à satisfação de direito social essencial.

8. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em sessão de 18/12/2024, firmou precedente no sentido da improcedência de pedidos similares, consolidando a jurisprudência local sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação ordinária nº 8000634-30.2025.8.05.0045
, ajuizado pelo
Município de Cândido Sales
em face do
Estado da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - SUFOTUR.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar improcedente o pedido
, n
os termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça